Tribunal: TJBA
Processo: 8020993-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020993-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JACQUELINE DE OLIVEIRA FRATEL

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DESCREDENCIADA.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA, APENAS QUANTO À MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8036373-10.2022.8.05.0000

DECISÃO DE 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: STJ, AgInt no REsp 1.561.445/SP; SÚMULA Nº 608/STJ; CF/1988, arts. 6º e 196; LEI Nº 9.656/1998, art. 17, §1º.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, em face de decisão interlocutória proferida em
ação ordinária
ajuizada por
Jacqueline de Oliveira Fratel
, que concedeu
tutela de urgência
para determinar a manutenção do tratamento oncológico da autora no
Núcleo de Oncologia da Bahia
, com imposição de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

A operadora agravante sustentou que a multa fixada seria desproporcional e que não poderia ser compelida a manter vínculo com clínica
descredenciada
, por se tratar de ato discricionário vinculado à liberdade contratual.

Requereu, assim,
efeito suspensivo
ao recurso, o qual foi
indeferido
. A agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é legítima a manutenção de tratamento médico em clínica descredenciada do plano de saúde, à revelia de comunicação prévia ao beneficiário
; e
(ii)
saber se o valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento de tutela antecipada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aos contratos de plano de saúde a
Lei nº 9.656/1998
, sem prejuízo da incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, dada a natureza de relação de consumo entre as partes (Súmula nº 608/STJ).

A ausência de
comunicação prévia
à autora acerca do descredenciamento da clínica em que realizava tratamento oncológico configura violação ao
dever de informação e à boa-fé objetiva
, nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998 e arts. 6º, III e 46 do CDC.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do
REsp 1.561.445/SP
, reconhece que a substituição de prestador de serviço médico somente é válida se
comunicada ao beneficiário com antecedência mínima de 30 dias
, devendo ser garantido atendimento equivalente.

Ademais, a operadora não demonstrou a
irreversibilidade da medida liminar
, tampouco a existência de
dano irreparável
apto a justificar sua revogação, inexistindo, pois, os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No entanto, quanto à
multa cominatória
arbitrada (astreintes), fixada em
R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00
, entendeu-se que extrapola os
limites da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando os princípios que regem a cominação de penalidades processuais, autorizando a sua
redução para R$ 300,00 diários, limitada a R$ 30.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Reforma parcial da decisão agravada apenas para
reduzir o valor da multa cominatória para R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a exclusão unilateral de prestador de serviço de plano de saúde sem comunicação prévia ao beneficiário, sobretudo em tratamento oncológico continuado."

"2. A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixada em valor excessivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, III, e 46; Lei nº 9.656/1998, art. 17, §1º; CPC/2015, arts. 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.04.2018;
STJ, Súmula nº 608.

Vistos relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.

8020993-39.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como Agravada,

JACQUELINE DE OLIVEIRA FRATEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.

MM 07